Tribunal: TJES
Processo: 0012760-81.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Fornecimento de Água; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012760-81.2013.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

APELADO: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL VILA DOS PASSAROS

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CESAN. CONDOMÍNIO FECHADO. ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO DE MEDIÇÃO E INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS INDIVIDUAIS. COBRANÇA POR UNIDADE IMOBILIÁRIA. DIREITO ASSEGURADO. EFETIVAÇÃO. CRITÉRIOS A SEREM DEFINIDOS EM CUMPRIMENTO JUDICIAL.

1. A alteração para o critério de medição do consumo hídrico individual de condomínios, muito embora privilegie a sustentabilidade, implica modificações que impactarão na prestação do serviço pela concessionária, o que deve ser considerado para fins de efetivação da medida. Lei nº 11.445/2007.

2. Ao condomínio deve ser assegurado o direito de instalação dos hidrômetros individuais e a cobrança pelo consumo específico de cada unidade imobiliária, enquanto à concessionária deve ser garantido o direito de previsão contratual dos critérios para a respectiva implementação, como previsto na Lei em vigor.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, dar provimento parcial ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012760-81.2013.8.08.0048

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

ADVOGADO : IARA QUEIROZ - OAB ES4831-A

RECORRIDO : CONDOMINIO DO RESIDENCIAL VILA DOS PASSAROS

ADVOGADO : ELEM MARA BRAGANCA DE OLIVEIRA - OAB ES8816

MAGISTRADO : CARLOS MAGNO FERREIRA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de Apelação Cível interposta pela COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO em face da r. sentença que julgou procedente o pedido expresso na demanda proposta em seu desfavor, para condená-la ao fornecimento de matrícula individualizada a todas as unidades do Condomínio Demandante, com o respectivo faturamento e cobrança de consumo individual.

Nas razões recursais, a Apelante sustentou, em síntese, a inexistência de obrigação de medição de água individualizada em condomínios fechados.

E, após a análise criteriosa do caso, penso que a r. sentença deve ser parcialmente reformada.

Explico.

A redação atual da Lei nº 11.445/2007, que trata das diretrizes nacionais para o saneamento básico e pata a política federal de saneamento básico, dispõe,
verbis
:

Art. 29. Os serviços públicos de saneamento básico terão a sustentabilidade econômico-financeira assegurada por meio de remuneração pela cobrança dos serviços, e, quando necessário, por outras formas adicionais, como subsídios ou subvenções, vedada a cobrança em duplicidade de custos administrativos ou gerenciais a serem pagos pelo usuário, nos seguintes serviços:

(
omissis
)

§ 3º
As novas edificações condominiais adotarão padrões de sustentabilidade ambiental que incluam, entre outros procedimentos, a medição individualizada do consumo hídrico por unidade imobiliária
. (Redação dada pela Lei nº 13.312, de 2016)

(
omissis
)

§ 5º
Os prédios, edifícios e condomínios que foram construídos sem a individualização da medição até a entrada em vigor da Lei nº 13.312, de 12 de julho de 2016, ou em que a individualização for inviável, pela onerosidade ou por razão técnica, poderão instrumentalizar contratos especiais com os prestadores de serviços, nos quais serão estabelecidos as responsabilidades, os critérios de rateio e a forma de cobrança
. (Incluído pela Lei nº 14.026, de 2020)

Pelo regramento em apreço, todas as edificações construídas
após
a entrada em vigor da Lei nº 13.212/2016, com vigência em 12.7.2021 (cinco anos após a publicação), deverão, obrigatoriamente, adotar padrão de mediação individualizada do consumo hídrico por unidade imobiliária.

De todo modo, muito embora a obrigatoriedade não inclua os condomínios mais antigos, como é o caso do Demandante, a legislação previu a
faculdade
de adoção do respectivo método, sobretudo como forma de privilegiar a sustentabilidade ambiental.

Para a efetivação da medida, todavia, prescreveu a referida Lei a instrumentalização de
contratos especiais
a serem firmados entre o condomínio e o prestador de serviço,
in casu
a concessionária ora Apelante, em que serão estabelecidos critérios de rateio, formas de cobrança e respectivas responsabilidades.

De fato, a alteração do critério de medição, muito embora privilegie a sustentabilidade e cobrança pelo consumo individual, implica modificações que impactarão na prestação do serviço pela concessionária, o que deve ser considerado para fins de efetivação da medida.

Em outras palavras: ao condomínio deve ser assegurado o direito de instalação dos hidrômetros individuais e a cobrança pelo consumo específico de cada unidade imobiliária, enquanto à concessionária deve ser garantido o direito de previsão contratual dos critérios para a respectiva implementação, como previsto na Lei em vigor.

Dessa maneira, visando a resguardar ambos os lados, a satisfação da obrigação deve ser remetida à fase satisfativa, em sede de cumprimento judicial, quando as partes poderão adequar as respectivas pretensões à forma estabelecida na legislação aplicável.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso,
para julgar parcialmente procedente a pretensão, determinando que a efetivação da alteração do critério de medição do condomínio seja apurado em cumprimento judicial, nos termos da fundamentação.

Mantenho, ainda, a distribuição da sucumbência na forma exposta na r. sentença, considerando o disposto no art. 86, parágrafo único, do CPC.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)